Tribunal: TJDFT
Processo: 0701317-15.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0701317-15.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: GUITYERRE DE BARROS ALMEIDA AGRAVADO: FILLIPE CESAR RIO BRANCO RAMOS DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto pelo exequente/agravante, em face da decisão monocrática que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo à decisão proferida no processo no 0709384-87.2022.8.07.0006, em fase de cumprimento de sentença, segundo a qual foi indeferido o pedido de penhora de 30% do salário do devedor. Nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC e do art. 81, § 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais, é cabível a retratação no agravo interno, caso o relator se convença dos motivos apresentados pelo agravante. Em consulta ao processo principal, constata-se que no dia 27/06/2025 foi proferido o acórdão no 2012648, que determinou a penhora mensal de 10% (dez por cento) do valor da remuneração líquida do devedor (ID 244180437). Destarte, reconsiderando a decisão anterior (ID 71086432), concedo o pedido formulado para atribuir efeito suspensivo à decisão agravada até o julgamento deste agravo. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 31 de julho de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006